Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719282-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATIVA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE PACHECO REGO, TIAGO JOSE SILVA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ATIVA COMÉRCIO DE JOIAS LTDA – ME, PEDRO HENRIQUE PACHECO REGO E TIAGO JOSE SILVA PINTO, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0713076-23.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido do Agravante de reiteração da consulta Sisbajud, nos seguintes termos (ID 59012106): A pesquisa Sisbajud, realizada há menos de um ano, apresentou resultado infrutífero. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso, mormente quando se verifica que a parte executada não possui bens passíveis de constrição. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta Sisbajud formulado no ID 193163594. No mais, considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a penhora uma medida que visa dar efetividade à execução, com a expropriação de bens, não há como se negar ao credor o direito de buscar a satisfação de seu crédito através dessa espécie de constrição ou localização de bens. Aduz que com a renovação de pedidos de localização de bens e bloqueios “online” se busca exatamente tornar a prestação jurisdicional mais efetiva, bem como a economia processual. Afirma que houve alteração financeira da parte executada, o que autoriza a pesquisa via SISBAJUD. Sustenta que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos e o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome do executado via SISBAJUD “teimosinha”. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar as pesquisas de bens em nome do executado via SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Custas pagas (IDs 59012104 e 59012105). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL De início cumpre pontuar que esse é o segundo agravo de instrumento interposto pelo Agravante em menos de dois meses com o mesmo pedido de consulta ao SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha”. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se nos autos na origem que as últimas diligências realizadas, no âmbito do BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD ocorreram em junho de 2023 (IDs 161900199 a 161473510 na origem). Pesquisa SNIPER em 08/04/2024 (ID 192482130 a 192482132). Em 13/05/2024, o Agravante requereu a reiteração da pesquisa via SISBAJUD de bens dos executados e se infrutífera, requereu a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), cujo pedido foi indeferido pelo Juizo a quo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos. Isso porque, a reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última busca por ativos financeiros dos Executados ocorreu em 13/06/2023, conforme ID 161473510 (origem). Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido não superior a 1 (um) ano, desde a última consulta, não reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de pesquisas na modalidade de repetição programada. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Em que pese o Agravante afirmar que houve alteração financeira da parte executada, o que autorizaria a pesquisa via SISBAJUD, ele não aponta qual a alteração relevante a que ele se refere, apenas atém-se a afirmação genérica. Diante do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intime-se e publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024 12:47:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador